Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-23.2018.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000513-23.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MANOEL DE JESUS RIBEIRO - CPF: 536.163.911-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILSON FRANCISCO DOURADO - CPF: 411.523.011-87 (RECORRIDO), MICHELY SARAIVA PINTO - CPF: 039.437.141-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO “
A QUO
” QUE NÃO CONHECEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO JUÍZO “
A QUO
” CONSIDERADO TEMPESTIVO. EM CONSEQUÊNCIA O RECURSO INOMINADO TAMBÉM É TEMPESTIVO. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA DE INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Se o recurso inominado não foi conhecido por ter sido considerado intempestivo, porém houve erro material fundado em falsa premissa pelo fato de os Embargos de Declaração no juízo “a quo” serem tempestivos, diante da ausência de intimação da decisão de reabertura de prazo, que torna tempestivo o recurso, acolhem-se os Embargos de Declaração e anula-se o acordão.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1000513-23.2018.8.11.0006

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Embargante(s):

Manoel de Jesus Ribeiro

Embargado(s):

Wilson Francisco Dourado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão há a alegada
obscuridade
, pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5a Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

Por meio da petição digitalizada no ID 178147694, em 08/08/2023, o Exequente Manoel de Jesus Ribeiro insurge em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal que não conheceu do Recurso Inominado interposto, conforme voto juntado ao id. 175908163, em 19/07/2023. Acolho a pretensão do Autor como Embargos de Declaração.

O presente feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença e houve deferimento do pedido de bloqueio de bens do Executado Wilson Francisco Dourado, no valor de R$ 5.421,74.

Em 22/10/2019 houve a juntada de certidão negativa de intimação do autor Manoel de Jesus Ribeiro, vez que não foi localizado no endereço informado nos autos.

Em 16/01/2020 a Defensoria Pública manifestou nos autos informando que o Exequente Manoel de Jesus Ribeiro compareceu no núcleo informando que se encontra em tratamento de saúde, ficando ausente por longos períodos de sua residência, mas que reside na Rua Cedro, s/no, Caramujo, Zona Rural, Cáceres – MT, telefone: 65 9 9983-0101, tendo como referência que sua residência fica em frente à casa do Seu Luizão (que tem uma porteira de ferro). Informou que o Executado possui diversos bens móveis como gado, motocicleta, carro e imóveis, como: casa em Cáceres, no Distrito de Caramujo e Sítio no assentamento Limoeiro e que pode ser localizados bens no endereço: Assentamento Limoeiro, no 110, no município de Cáceres-MT, Sítio Dourado (procurar pelo sitio do Bidô).

Em 10/02/2020 sobreveio sentença de extinção, sob o fundamento de diante do decurso de prazo sem manifestação do Autor.

Por meio de petição foi requerido o Chamamento de Feito à Ordem, em 30/09/2021, no id. 166647294, o Exequente pugnou pela reabertura de prazo, em razão da ausência de intimação da sentença de extinção. Em 16/11/2021 foi deferido o pedido do Autor e determinado a intimação das partes. Em 24/01/2022, o Exequente interpôs Embargos de Declaração, o qual não foi conhecido, em razão da intempestividade.

Em 04/07/2022, o Exequente apresentou Recurso Inominado, o qual não foi conhecido por esta Turma Recursal, em julgamento realizado no dia 18/07/2023, fundamentado na sua intempestividade.

No entanto, analisando os autos, averígua-se que, de fato, não houve a publicação da decisão que reabriu o prazo recursal as partes, em 16/11/2021, conforme aba “EXPEDIENTES” no sistema PJE, constando a informação de que a última intimação ocorreu em 10/2019:

Houve intimação do despacho proferido em 18/01/2022, no id. 166647297, que possui o seguinte teor:
“
Em atenção à certidão expedida pela Secretaria, salienta-se que embora tenha ocorrido justificativa/manifestação da parte Autora antes da sentença, a realidade processual dos autos é existência de sentença de extinção, mutável somente por meio de recurso, seja de embargos de declaração ou de recurso inominado.
Assim, cumpra-se conforme determinado na decisão anterior, abrindo prazo para parte querendo interpor recurso
”
. E, ainda que, houve registro de ciência pela Defensoria Pública em 20/01/2022 às 17h13min.

Portanto, a ausência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, é passível de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme os artigos 272, §2° e 280 do Código de Processo Civil, uma vez que a publicação dos atos processuais devem ser realizadas constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais.

Diante disto, entendo que a contagem do prazo iniciou-se no dia 18/01/2022, ou seja, a partir da intimação válida, sendo tempestivo tanto os Embargos de Declaração como o Recurso Inominado interpostos nos autos.

Ademais, cumpre destacar que houve manifestação do Exequente, com a devida indicação de bens e informação do endereço para localizar bens e o Executado, conforme manifestação no id. 166647289, em 16/01/2020.

Por essa razão, entendo que houve erro material no julgado, assim, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
.(...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL No 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007)

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
DOU-LHES PROVIMENTO
, declaro nula a decisão colegiada impugnada, que reconheceu a intempestividade, por haver erro material. Posteriormente o recurso inominado será inserido novamente em pauta para novo julgamento, por ser considerado tempestivo.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024